Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603755-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0603755-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSIAS INACIO DA ROCHA - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSIAS INACIO DA ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JOSIAS INACIO DA ROCHA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721097
15/09/2023
08:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.470

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603755-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSIAS INACIO DA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: JOSIAS INACIO DA ROCHA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE RECEITAS. FALHA FORMAL.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VALOR
ABSOLUTO BAIXO. CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. A omissão de receitas é falha grave, porque compromete a confiabilidade
das contas.

Num. 43721097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

2.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas mera falha no
lançamento do legítimo doador da receita financeira, tratando-se de falha
meramente formal, que não afetou a análise das contas, mormente porque foi
possível confirmar a origem da doação, realizada em conformidade com o
disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Na espécie, ainda que não tenha sido apresentado o documento fiscal
correspondente, o baixo valor absoluto da irregularidade permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas. Precedentes desta Corte.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalvas.

5. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Josias Inácio da Rocha,
filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 326 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00, sendo a sua
totalidade referente à recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43350749).
Num. 43721097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na
entrega da prestação de contas parcial; b) omissão de receitas; c) irregularidade nas
despesas realizadas com recursos do FEFC; e d) existência de contas bancárias na base
de dados da Justiça Eleitoral, porém não registradas na prestação de contas em análise
(ID 43609290).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista: a) a omissão de receitas, que representa 100% dos valores doados ao
prestador; e b) a existência de gastos eleitorais custeados com recursos públicos no valor
de R$ 2.480,00 (ID 43646976).

Os autos foram novamente encaminhados à Seção de Contas Eleitorais para
que informasse acerca do valor total dos gastos realizados com recursos do FEFC que
restaram efetivamente sem comprovação (ID 43652679).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou manifestação, indicando que os
gastos realizados com recursos públicos sem a devida comprovação perfazem o total de
R$ 680,00 (ID 43654149).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial:
Num. 43721097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a saber:

“1.1.Prazo de entrega

Prestação de contas parcial e prestação de contas final.

Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, após prazo previsto na
norma aplicável (art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).”

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
Num. 43721097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.
Num. 43721097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

b) Omissão de receitas:

Constou do parecer conclusivo anotação relativa à existência de omissão de
receitas, tendo em vista que foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame
revelando indícios de omissão de receitas, em desatendimento ao previsto no artigo 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A omissão apontada pelo Setor Técnico é a seguinte:

Além disso, constou no parecer conclusivo que “Constata-se que a prestação
de contas final em exame possui lançamento de receita financeira do Diretório
Nacional do órgão partidário Democracia Cristã, titular do CNPJ de n.º
01.127.628/0001-15. Mediante análise técnica do extrato eletrônico, do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB 2022), também acessível por meio de
consulta pública a quaisquer interessados na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral
–
T S E
d e n o m i n a d a
D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171
7269/extratos), constata-se que a doação financeira foi feita pelo candidato JONI
SILVA CORREIA JUNIOR. Trata-se de lançamento da receita financeira recebida,
porém, com doador distinto.”

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 4.500,00 foi
registrada na presente prestação de contas, tendo havido tão somente falha no
lançamento do verdadeiro doador da receita.

Num. 43721097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

Ainda, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, já que
a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao contido no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas em equívoco no lançamento
do correto doador da receita, na medida em que o prestador informou que a doação
financeira seria oriunda do Partido Democracia Cristã – DC, sendo, em verdade, doação
realizada pelo candidato Joni Silva Correia Junior, tratando-se de irregularidade que não
impediu a análise das contas pelo órgão técnico, que opinou pela anotação de ressalvas
para o item.

Suficiente, portanto, a aposição de ressalvas no ponto.

c) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC em
afronta ao que dispõe o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, as inconsistências apontadas no parecer conclusivo são as
seguintes:

Devidamente intimado acerca da incongruência, o prestador apresentou
manifestação (ID 43624269), afirmando que:

“(...) Ocorre que o Prestador, em sua retificação, deixou de observar a juntar contratos
firmados e efetivamente pagos, o que gerou o referido apontamento, com base no art. 60 da
Resolução do TSE n. 23.607/19.

(...)

Ainda que o Prestador por descuido, deixou de apresentar os referidos documentos
devidamente assinados e corretamente preenchidos, nota-se no extrato bancário, o
Num. 43721097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

pagamento coerente com as diárias estipuladas nos contratos inseridos anteriormente (ID.
43350740 e 43350744).

(...)”

Encaminhados os autos ao Setor Técnico para que informasse acerca dos
gastos realizados com recursos do FEFC que restaram efetivamente sem comprovação,
sobreveio a informação de que o valor irregular perfaz o montante de R$ 680,00.

O citado artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE institui o
seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60 da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 43721097 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

De uma análise dos autos, tem-se que não houve a comprovação da
realização de despesas no valor de R$ 680,00 e, considerando que o seu pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Contudo, tendo em vista o baixo valor absoluto da irregularidade, que totaliza
apenas R$ 680,00, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

Nesse sentido é o entendimento recente desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA
DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§
6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista que a irregularidade totaliza apenas R$ 680,00, a
anotação de ressalvas, com determinação de devolução do montante ao Tesouro
Nacional, é medida que se impõe.

d) Contas bancárias não registradas na presente prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
Num. 43721097 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

movimentação financeira de campanha, em ofensa ao que determina o artigo 53, II, “a”,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, a conta bancária não declarada, porém identificada por meio dos
extratos eletrônicos recebidos, é a seguinte (ID 43609290):

Ainda, constou no parecer conclusivo que “Consoante informações do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), pelos extratos
eletrônicos enviados pelas instituições financeiras, também disponíveis para consulta por
quaisquer interessados na página do Tribunal Superior Eleitoral denominada
D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/
60001717269/extratos), a conta bancária de campanha retro relacionada foi aberta e
encerrada na mesma data, 17/08/2022, sem
movimentação financeira.”

Sobre o tema, o artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê
que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, que não houve qualquer movimentação
financeira de recursos, tanto que foi sugerida a aposição de ressalvas para este tópico.

Nessa linha, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
Num. 43721097 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

Num. 43721097 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Em conclusão, tendo em vista que as falhas não comprometeram a
regularidade das contas, aprovação das contas com ressalvas, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74 II, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Josias Inácio da Rocha,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Democracia Cristã -
DC, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$ 680,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução nº 23.607/2019, corrigido na
forma do artigo 79, § 2º, da mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603755-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOSIAS INACIO DA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: JOSIAS INACIO DA ROCHA - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43721097 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721097 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/09/2023 08:45:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091508453223100000042680708
Número do documento: 23091508453223100000042680708
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2023 12:21:29